Tribunal: TJDFT
Processo: 0753272-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA SEM AS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI No 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação criminal contra sentença que impôs ao recorrente a pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, a ser cumprida no regime semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pela VEPEMA. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.
II. Verifica-se dos autos que o réu interpôs a apelação de ID 37019066, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. Não obstante, conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF).
III. Diante da existência de previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.